Tribunal: TJDFT
Processo: 0745648-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0745648-92.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: DENIZAR MARQUES DOURADO JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal proposta por DENIZAR MARQUES DOURADO JUNIOR em face do douto JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ, tendo em vista a confirmação das medidas protetivas concedidas em favor de PATRICIA GOMES DOS REIS, sua ex-companheira e genitora da filha comum. Em apertada síntese, aduz o reclamante que, em 09/09/2020, o Juízo decidiu pela manutenção da medida cautelar de distanciamento em desfavor do reclamante, medida essa que não merece ser mantida por se fundar em fatos inverídicos e argumentos dissociados da realidade. Afirma que após o término da união estável que constituía com PATRÍCIA, esta ficou com a guarda da filha comum, mas que, desde então, não possuem um bom relacionamento e que, em razão disso, várias ações já foram ajuizadas de ambas as partes e registradas várias ocorrências policiais. Narra que, especialmente, após o reclamante ter ingressado com o pedido de regulamentação de visitas, a ex-companheira passou a exercer alienação parental e impedir que o genitor encontre com a filha. Alega que PATRÍCIA se esquivou várias vezes para ser citada na ação de regulamentação de visitas e que não cumpre as decisões do Juízo de Família, em especial o acordo de guarda/visitas firmado em 06/08/2020. Assevera que a medida protetiva recentemente imposta deixa o reclamante sem ter acesso à filha, pois este está impossibilitado de se aproximar da residência onde a criança habita com sua genitora PATRÍCIA. Completa informando que não consegue contato, pois seu número fora bloqueado pela ex-companheira e pela ex-sogra, bem como porque a medida protetiva o impede de contactar PATRÍCIA. Além disso, afirma que sempre que tenta estabelecer contato, é surpreendido com denúncias falsas perpetradas pela ex-companheira. Nesse contexto conflituoso, afirma que, em 02/09/2020, foi à residência de PATRÍCIA buscar a filha para visitação, tendo a genitora se negado a entregar a criança sob o argumento de que a menor estaria realizando atividades escolares. Afirma ter se retirado sem questionar e que, ao ir embora, minutos após, foi surpreendido com PATRÍCIA, de carro, na frente do condomínio, tendo esta tentado abalroar seu veículo no do reclamante. Diz que saiu do local e que foi perseguido pela ex-companheira por meia hora, até conseguir despistá-la. Afirma que sua atual companheira registrou ocorrência policial sobre os fatos narrados. Aduz que, no dia seguinte, foi surpreendido com a medida protetiva, tendo pedido reconsideração ao Juízo e apresentado vídeos acerca dos fatos, porém o Juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos. Requer, nesta assentada, a concessão de liminar, nos termos do art. 235 do TJDFT, para suspender a decisão que concedeu medida protetiva em favor de PATRÍCIA GOMES DOS REIS, com a sua confirmação no julgamento do mérito. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese à argumentação do Reclamante e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância de suas alegações, entendo que não se acham suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da liminar requerida, tendo em vista o fundamento das decisões ora impugnadas, nos seguintes termos (Processo no 0705303-42.2020.8.07.0014): PRIMEIRA DECISÃO – DATADA DE 02/09/2020 (id 71439632 dos autos de origem) Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei no 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico a OFENSOR: DENIZAR MARQUES DOURADO JUNIOR, as seguintes medidas em favor da ofendida PATRICIA GOMES DOS REIS: - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. SEGUNDA DECISÃO – DATADA DE 09/09/2020 (id 71809380 dos autos de origem) Diante da documentação juntada aos autos, entendo que as medidas protetivas concedidas no ID no 71439632 devem se limitar tão somente à vítima em questão, não havendo motivos para se estender aos familiares e/ou testemunhas, principalmente a filha em comum. Assim, REVOGO as medidas protetivas concedidas em favor dos familiares da vítima e testemunhas, principalmente em relação à filha menor em comum, devendo ser restabelecida imediatamente as visitações estabelecidas pela Vara de Família. De outro lado, mantenho as medidas protetivas concedidas em favor da vítima, de FORMA RECÍPROCA, devendo ser advertida de que o descumprimento ensejará a revogação das cautelares e ainda poderá a ofendida responder por crime de desobediência. Esclareça ainda à vítima que poderá responder pelo crime de denunciação caluniosa, caso venha a ser comprovado que os fatos narrados na ocorrência policial sejam inverídicos. Designe-se audiência de justificação, conforme requerido pelo Ministério Público. TERCEIRA DECISÃO – DATADA DE 29/09/2020 (id 73380050 dos autos de origem) Diante do contido no laudo de exame de corpo de delito juntado no ID no 73339298 em que descreve lesões na boca na vítima, mantenho a decisão de ID no 71809380 pelos seus próprios fundamentos. Caso haja qualquer divergência no tocante à visitação e à guarda da filha comum, deverão as partes procurar o juízo competente para resolver o imbróglio, observando que, enquanto perdurar as medidas protetivas, as partes devem observar a decisão de guarda proferida pela Vara de Família, podendo nesse caso (exceção às medidas impostas), o ofensor enviar mensagem e buscar a filha na casa da vítima, a fim de propiciar à criança o direito de convivência com seu genitor. Assim, não se verifica, de pronto, o ventilado erro de procedimento adotado pelo Juízo, porquanto resta claro que a ex-companheira narrou ter sido agredida pelo ora reclamante na data de 02/09/2020 e que o respectivo laudo de exame de corpo de delito (id 73339298 dos autos de origem) atestou a presença de lesões. Por outro lado, verifico que na segunda e terceira decisões, o Juízo reclamado assegurou ao reclamante o direito de exercer a visitação na forma já regulamentada à filha comum, de modo que não vislumbro qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação que possa advir das decisões ora reclamadas. Assim consignou o Juízo de Violência Doméstica: “[...] observando que, enquanto perdurar as medidas protetivas, as partes devem observar a decisão de guarda proferida pela Vara de Família, podendo nesse caso (exceção às medidas impostas), o ofensor enviar mensagem e buscar a filha na casa da vítima, a fim de propiciar à criança o direito de convivência com seu genitor. Com essas considerações, não observo a presença dos requisitos para a concessão do pleito liminar, devendo a matéria ser melhor exmaminada por ocasião do julgamento de mérito no orgão colegiado. INDEFIRO o pedido de liminar. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte contrária no feito originário (PATRICIA GOMES DOS REIS) para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT). Em seguida, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator